Tribunal: TJSP
Processo: 0001128-64.2014.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – Honorários advocatícios – Aplicação do princípio da causalidade – Verba honorária devida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001128-64.2014.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante SILVANO DE SOUZA PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.237
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0001128-64.2014.8.26.0390
COMARCA: NOVA GRANADA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FABIANO RODRIGUES CREPALDI
APELANTE: INSS
APELADO: SILVANO DE SOUZA PEREIRA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA Honorários advocatícios
Aplicação do princípio da causalidade
Verba
honorária devida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 71/73, cujo relatório se adota, proferida
ainda na vigência do CPC/1973, julgou improcedentes embargos à execução
que é movida por Silvano de Souza Pereira contra o INSS.
Apela a autarquia, pretendendo a reforma da decisão.
Sustenta que, tendo o exequente renunciado ao recebimento do auxílio-
acidente para receber benefício mais vantajoso (aposentadoria por invalidez),
não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios.
Subsidiariamente, requer que esta verba incida somente sobre o período de
recebimento do auxílio-acidente.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal, mas foram devolvidos para a vara de origem, à consideração de se
tratar de matéria acidentária (fls. 86), subindo em seguida a esta Corte.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Esta Câmara, por votação unânime, julgou deserto o
recurso da autarquia, nos termos do acórdão proferido às fls. 91/93, decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
que veio a ser confirmada pelo aresto de fls. 160/162.
Ocorre que, em sede de recurso extraordinário, o E.
Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia,
deu provimento ao recurso, determinando que o Tribunal de origem proceda ao
julgamento do apelo do INSS (fls. 173/177).
É o relatório.
Ante a determinação do E. Supremo Tribunal Federal, este
Tribunal procede ao exame do apelo autárquico.
Segundo se extrai da sentença de fls. 148/151 e do
acórdão de fls. 179/183 dos autos principais, foi concedido ao autor auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da juntada do laudo pericial
(25/05/2004), tendo o INSS sido condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos
termos da Súmula no 111, do STJ.
Concedida ao autor aposentadoria por invalidez em ação
ajuizada anteriormente (DIB em 05/10/2004), optou o autor pelo recebimento
do benefício mais vantajoso (em razão da impossibilidade de cumulação com o
auxílio-acidente).
Alega a autarquia que, em razão da renúncia ao título
judicial formado nesse processo, inexistem honorários de sucumbência.
No entanto, conforme bem ressaltou o ilustre magistrado de
primeiro grau, “Existe plena autonomia, conforme dispõe a lei, entre o
recebimento do crédito principal e dos honorários advocatícios. O não
recebimento de um não implica na anulação ou inexistência do outro. O
embargado não receberá os atrasados porque optou por outro benefício mais
vantajoso. Do contrário haveria enriquecimento sem causa de sua parte.
Entretanto, a condenação é apenas um parâmetro para se estabelecer o
'quantum' dos honorários e a obrigatoriedade do pagamento destes independe
do efetivo recebimento da verba principal” (fls.72).
Ademais, observado o princípio da causalidade e tendo o
INSS dado causa ao processo, inclusive resistindo à pretensão, deverá arcar
com os ônus da sucumbência, cabendo-lhe o pagamento dos honorários do
patrono do autor, arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos
da Súmula no 111, do STJ, conforme determinado em sentença.
A propósito, conforme anotação de Theotonio Negrão em
nota ao art. 20, § 3o, do CPC/1973 (nota 20, p. 156
CPC e Legislação
Processual em Vigor, 40a edição), “a questão dos honorários continua
vinculada à idéia de causalidade: 'as custas e honorários advocatícios devem
ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem
julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a
julgar o mérito da causa' (STJ-2a T., REsp 188.743, rel. Min. Peçanha Martins, j.
15.8.02, não conheceram, v.u., DJU 7.10.02, p. 209). No caso, considerou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
'impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do
ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a
pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por
motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído'. Ainda em razão do
princípio da causalidade, 'a parte que não paga o tributo, dando ensejo à
execução, não se exime de pagar honorários advocatícios, mesmo que o
processo seja extinto por superveniente parcelamento do débito' (STJ-1a T.,
REsp 664.475, rel. Min. Teori Zavscki, j. 3.5.05, deram provimento, v.u., DJU
16.5.05, p. 253). Também: 'Se no curso da lide o réu atende à pretensão
deduzida em juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, do CPC. Tendo a
requerida dado causa à propositura do feito, deve responder pelos encargos da
sucumbência' (STJ-4a T., REsp 242.414, Min. Barros Monteiro, j. 1.3.05, DJU
2.5.05)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital